Tribunal: STF
Processo: AI 766488
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO DE 
   INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL. 
   INTEMPESTIVIDADE. PETIÇÃO ENVIADA POR FAX. CONTEÚDO INDÊNTICO. 
   NECESSIDADE. ART. 4º DA LEI 9.800/99. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A 
   jurisprudência desta Corte é no sentido de que são incabíveis 
   embargos de declaração opostos de decisão de inadmissibilidade do 
   recurso extraordinário. Precedentes.
II - A interposição de 
   recurso incabível não suspende ou interrompe o prazo recursal. 
   Precedentes.
III - O entendimento pacífico do Tribunal é que a 
   petição enviada por fax deve guardar a devida correspondência com 
   o original apresentado, nos termos do art. 4º da Lei 
   9.800/99.
IV - Agravo regimental improvido.